Tribunal: TJDFT
Processo: 0745351-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745351-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA THOMA ISOMURA, DENI ISOMURA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA GRACA COUTO JUNIOR, ADRIANA BASILIO GRACA COUTO D E C I S Ã O A alegação de que o credor fiduciário não foi intimado é alheia à decisão agravada e por isso representa inovação recursal que não pode ser conhecida. É preciso ressalvar, no entanto, que um dos fundamentos da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi exatamente a inexistência de risco de dano, “pois a própria decisão agravada ressalvou que a ultimação dos expropriatórios somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do trânsito em julgado do presente recurso.” Levando em consideração que a realização do leilão do imóvel penhorado antes do julgamento do recurso pode acarretar sérios transtornos processuais no caso do seu provimento, a cautela recomenda que a expropriação aguarde a confirmação da higidez jurídica da penhora. Isto posto, defiro o pedido para que não se efetive o leilão designado até o julgamento do recurso. Dê-se ciência a ilustrado Juízo de origem. Intimem-se os Agravados. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator